Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704680-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX DOS SANTOS CUNHA, ANDREIA SIMONE DOS SANTOS CUNHA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ALEX DOS SANTOS CUNHA, ANDREIA SIMONE DOS SANTOS CUNHA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelas partes em face de sentença de ID 51518951 prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o banco ao ressarcimento material. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 25 de setembro de 2023 13:13:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador